Tribunal: TJPA
Processo: 0006393-95.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006393-95.2016.8.14.0039

APELANTE: NIRVANA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: CONSTRUFER COMERCIO CONSTRUCOES E FERROS LTDA, RONALDO SILVA PAULA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO EM PROCESSO CONEXO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de preparo recursal no presente feito. A agravante alegou que houve sentença única em dois processos conexos, com apelações idênticas e pagamento do preparo no processo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal realizado em apenas um dos processos conexos, julgados por sentença única, é suficiente para afastar a deserção em relação ao outro recurso interposto de forma autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão processual e o julgamento conjunto não afastam a autonomia dos feitos no que concerne à necessidade de cumprimento dos requisitos de admissibilidade de forma individualizada.
4. Nos termos do art. 1.007 do CPC, não comprovado o preparo no ato da interposição, deve a parte ser intimada a recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
5. Não havendo o cumprimento da intimação para recolhimento em dobro, impõe-se a deserção.
6. Jurisprudência do STJ reforça que, embora seja possível interpor apelação única contra sentença conjunta, se a parte opta por interpor recursos em ambos os processos, deve observar os requisitos formais e materiais de forma autônoma.
7. Inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade quando interpostos dois recursos. Descumprida a intimação para suprir o vício, correta a decisão que não conheceu do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento conjunto de processos conexos por sentença una não afasta a necessidade de comprovação do preparo recursal em cada processo, quando interpostos recursos autônomos. 2. A ausência de recolhimento do preparo, não suprida após a devida intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 55, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1654351/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/09/2020; STJ, REsp 1.821.634/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/02/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006393-95.2016.8.14.0039

AGRAVANTE: NIRVANA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA

AGRAVADO: CONSTRUFER COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E FERROS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Nirvana Assessoria Imobiliária Ltda em face da decisão monocrática proferida por este Relator, o qual não conheci do recurso por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo nos autos próprios.

Na origem, a controvérsia decorre de duas ações conexas: uma Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico (processo nº 0000975-50.2014.8.14.0039), proposta por Ronaldo Silva Paula, e uma Ação de Oposição (processo nº 0006393-95.2016.8.14.0039), ajuizada por Construfer Comércio Construções e Ferros Ltda, ambas envolvendo os lotes nºs 19 e 20 da quadra 06 do Loteamento Juscelino Kubitschek, situado no Município de Paragominas/PA.

O autor, Ronaldo Silva Paula, alegou ter adquirido os lotes diretamente de Jorge Ferri, que, por sua vez, os teria comprado da ora agravante. Por outro lado, a oponente Construfer sustentou ter adquirido os mesmos lotes de Antônio Luís Sarmento, que os teria adquirido da Nirvana. A agravante impugnou a validade da venda mencionada por Ronaldo, suscitando inclusive a necessidade de perícia grafotécnica.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença única, que julgou procedente a ação anulatória e improcedente a oposição, declarando nulo o negócio jurídico firmado entre Nirvana e Antônio Luís Sarmento (posteriormente cedido à Construfer), reconhecendo o direito de adjudicação dos imóveis a Ronaldo, além de condenar a Nirvana ao pagamento de perdas e danos à Construfer e aos ônus da sucumbência.

Inconformada, a Nirvana interpôs apelação no processo nº 0000975-50.2014.8.14.0039 e, por cautela, protocolizou petição de apelação com o mesmo teor também no presente feito, defendendo que, por se tratar de ações conexas decididas por sentença única, seria necessário apenas um preparo recursal, devidamente comprovado no processo principal.

O agravo interno, ora em exame, busca a reconsideração dessa decisão, sustentando que a interposição da apelação em ambos os processos se deu em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a decisão combatida era una, resultante da reunião processual por conexão. A agravante argumenta que a exigência de novo preparo no processo acessório implicaria afronta à lógica da conexão e ao princípio da instrumentalidade das formas, pois houve efetivo pagamento das custas no processo principal.

Requer, ao final, que o agravo interno seja conhecido e provido, para que se exerça o juízo de retratação, afastando-se a deserção e determinando o regular prosseguimento da apelação cível neste processo, ou, alternativamente, que o recurso seja submetido ao colegiado para julgamento.

Contrarrazões sob o Id.
30483516
.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à ocorrência de deserção em Apelação Cível, em razão da ausência de preparo recursal autônomo, diante da alegação de prolação de sentença única em dois processos conexos, tendo sido recolhido o preparo apenas no outro feito.

A Agravante, Nirvana Assessoria Imobiliária Ltda., sustenta que a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, teria deixado de considerar as peculiaridades do caso concreto, destacando-se: (i) o julgamento conjunto dos processos n.º 0000975-50.2014.8.14.0039 (ação anulatória) e n.º 0006393-95.2016.8.14.0039 (ação de oposição); (ii) a existência de sentença una para ambos os feitos; (iii) a interposição de apelações idênticas; (iv) o recolhimento do preparo em um dos processos, como se fosse suficiente para viabilizar o processamento conjunto das apelações.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

É certo que a reunião de processos por conexão, especialmente quando conduz à prolação de sentença única, atende ao princípio da economia processual e visa evitar decisões contraditórias, conforme previsto no art. 55, § 1º, do CPC. Entretanto, tal circunstância não exime a parte do cumprimento individual dos requisitos de admissibilidade dos recursos em cada um dos processos reunidos.

O art. 1.007, caput, do CPC, é expresso ao dispor:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ainda, o § 4º do mesmo artigo dispõe:

“§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Na hipótese vertente, a parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro (por ausência de preparo na apelação interposta, conforme despacho de Id. 27998242, mas limitou-se a informar que o pagamento fora realizado no processo conexo (n.º 0000975-50.2014.8.14.0039), sustentando a unicidade da decisão e a identidade das razões recursais.

Todavia, como já assentado na jurisprudência consolidada, a decisão proferida em conjunto não desnatura a autonomia processual dos feitos originários, de modo que a admissibilidade de cada recurso interposto deve observar os pressupostos processuais individualmente, inclusive o recolhimento do preparo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO
. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art . 1004, caput e § 4º, do CPC)
. 2
. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro
.
3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ
. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Ademais, é relevante destacar que o próprio § 2º do art. 1.007 do CPC permite ao relator intimar a parte para sanar o vício do preparo mediante recolhimento em dobro, o que foi feito nos autos. Não tendo a parte cumprido essa determinação, impõe-se, por imposição legal, o reconhecimento da deserção.

Outrossim, a tese sustentada pela agravante, baseada no princípio da unirrecorribilidade, não se mostra suficiente para excepcionar a regra do preparo individualizado; o que, por outro lado, não importará em prejuízo ao recorrente, tendo em vista que o STJ possui entendimento pacífico de que poderá haver o manejo de uma única apelação, quando há julgamento único, em conjunto, de processos conexos, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2464445 - GO (2023/0347148-8)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA IDÊNTICA. INTERPOSIÇÃO DE TRÊS APELOS, UM EM CADA PROCESSO. UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Ocorrendo julgamento simultâneo de dois processos conexos, por meio de uma única sentença, é cabível tão somente um único recurso de apelação, em face dos princípios da economia processual, da celeridade e, sobretudo, do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Precedentes do STJ e do TJGO.
2. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA" Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta, além de negativa de prestação jurisdicional, violação aos arts.
188
,
277
,
489
,
§ 1º
, e
1.022
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, sustentando, negativa de prestação jurisdicional e que a interpretação adotada, quanto a unirrecorribilidade, acarreta em prejuízo à parte, violando os princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal, do acesso à Justiça, da primazia da decisão de mérito e da proporcionalidade/razoabilidade.
Contrarrazões às fls. 1.440/1.458 e-STJ.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
De início, quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, não observo omissão no acórdão, senão julgamento contrário aos interesses da agravante, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, nem sua rejeição importa violação à sua norma de regência.

No mais, quanto a unirrecorribilidade da sentença que julga conjuntamente três processos conexos, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO ÚNICA.
POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA A EX-CÔNJUGE.
EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. 'Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una' (
REsp 1.407.677/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
3. No caso, o Tribunal a quo, ao passo que majorou os alimentos fixados em favor da esposa com base nas despesas por ela comprovadas, fixou como termo final para a prestação de alimentos pelo ex-cônjuge a data de realização da partilha de bens, consignando ser esse tempo suficiente à reinserção da ex-consorte no mercado de trabalho, estando tal entendimento em consonância com a orientação desta Corte.
4. A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade dos alimentos ou o excesso no valor fixado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial"(AgInt no AREsp n. 1.654.351/PR, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 15/9/2020.)
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes.
2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento:
CPC/2015
.
3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito.

4. Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.
5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art.
105
do
CPC/73
, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual.
6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos.
7. Recurso especial conhecido e provido" (
REsp n. 1.821.634/PB
, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, DJe de 5/2/2021.)
Ademais, não há utilidade em se proceder ao julgamento de três apelações idênticas interpostas contra uma sentença, de modo que não há prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do apelo na origem, uma vez que a controvérsia será julgada na apelação que seguir o curso do procedimento previsto no codex processual.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/15
, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte agravada, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, considerando-se suspensa a exigibilidade em caso de assistência judiciária gratuita.
Intimem-se.
Brasília, 12 de abril de 2024.
Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora”

Todavia, repiso que, ainda que se reconheça a existência de conexão e o julgamento conjunto, e a possibilidade de interposição de um único recurso para ambos os feitos, uma vez interposto 2 recursos, cada qual possui a necessidade de verificação acerca de sua admissibilidade recursal de forma autônoma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/02/2026